Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801021-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA IMPLEMENTAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS, COM APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA. LAUDO PERICIAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES QUE ATESTA QUE OS ESTABELECIMENTOS EM QUESTÃO DO BANCO AGRAVANTE NÃO ATENDEM AO NORMATIVO ABNT-NBR 15250. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO.
TUTELA MANTIDA. MULTA DIÁRIA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da decisão. Decisão fundamentada na constatação de “omissão em manter os serviços prestados de forma irregular em clara infringência a lei, por esses fundamentos e, principalmente, não olvidando que os assuntos relativos aos direitos das pessoas com dificuldades de locomoção e acessibilidade merecem especial proteção do Estado, cabe a intervenção judicial no domínio econômico para esse fim.”, pelo que não há como apontar nulidade à decisão.

2-Outrossim, quanto à alegação de que a concessão da liminar possui conteúdo satisfativo, observa-se que a situação de exaurimento não está evidenciada nos autos, uma vez que a determinação para que se apresente as providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, não constitui a implementação pleiteada, não havendo irreversibilidade da medida. Preliminar rejeitada.

3-Mérito. A questão em análise reside em aferir se presentes os requisitos da tutela antecipada deferida na origem, que determinou ao Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, a apresentação das providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, especialmente a data prevista para início e término da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4-É cediço que a CF/88 elenca como um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

5- A lei nº 13.146/2015 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), elaborada com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

6- A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

7-O laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul concluiu que a agência do banco Agravante em São Geraldo do Araguaia-PA não atende o que preceitua o normativo ABNT-NBR 15250, não possibilitando o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais nos moldes dos normativos (Id 12343252 - Pág. 1/10-dos autos na origem), sendo atestada a mesma conclusão em laudo da perícia realizada na agência do Agravante em Piçarra-PA (Id 12343252 - Pág. 27/35).

8-No que concerne à alegação de que os serviços bancários oferecidos pelo Banco Agravante em Piçarra são prestados através de Correspondentes Bancários e um Posto de Atendimento (PA), estabelecimento este que o Agravante enfatiza não se confundir com uma agência bancária por possuir estrutura diferenciada, deve-se observar que a perícia realizada deu-se com maior ênfase à falta de acessibilidade aos caixas eletrônicos constantes do estabelecimento do Agravante em Piçarra.

9-Ademais, o fato do estabelecimento do Banco Agravante não se constituir em uma agência propriamente dita não o exime da obrigação de possibilitar o acesso àqueles que tenham sua mobilidade reduzida por serem pessoas portadoras de necessidades especiais, não podendo a resolução apontada ser usada com este escopo, pois ainda que certamente haja uma diferença na estrutura entre os diversos estabelecimentos, a acessibilidade deve ocorrer ainda que de forma razoável.

10-Vale destacar que o laudo pericial atestou o não atendimento da norma dentre outros, dos quesitos concernentes à aproximação e alcance (4.15), consignando que o não atendimento da norma pra aproximação lateral e frontal aos equipamentos localizados em edificações ou quiosques, bem como, ausência de piso tátil direcionado para o Caixa de autoatendimento à deficiente e de Sinalização, além da presença de desnível ao acesso à Agência, dentre outros (Id 12343252 - Pág. 34).

11-Convém esclarecer que o fato existirem quesitos prejudicados na perícia, pela ausência de equipamento técnico para aferição, não torna o laudo insubsistente, sendo certo que não se demostrou atendida a norma da ABNT em questão ou, a existência de acessibilidade aos portadores de deficiência.

12-Em relação à insurgência quanto à previsão de prazo para início e término da obra, o que se pretende por meio da decisão é a apresentação de um cronograma para que as pendências sejam sanadas, possibilitando-se assim a devida acessibilidade aos usuários.

13-O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado. Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

14- Multa arbitrada. Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor. No presente caso, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, viola os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, fixo o valor da multa diária em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Precedente.

15-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido, com redução DE OFÍCIO das astreintes.
Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de junho de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0801021-16.2020.8.14.0000- PJE
) interposto pelo
BRADESCO S.A.
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de
São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0801218-18.2019.8.14.0125-PJE)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
2709890
):

(...) Isso posto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA postulada para DETERMINAR que os requeridos, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Estado do Pará, no prazo de30 (trinta) dias, a apresentem as providencias adotadas para implementar as condições de acessibilidade das agências, especialmente a data prevista para início e termino da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) para cada requerido
. A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da Praça Edson de Jesus. Cite-se o requerido, na pessoa de seus representantes legal, para apresentar defesa preliminar, no prazo da lei e cumprir a liminar concedida. (...) - (Grifo nosso).

Em suas razões (Id

2709888), o Agravante insurge-se contra a decisão agravada, aduzindo em síntese, a nulidade da decisão agravada por ser genérica; decisão liminar de conteúdo satisfativo; a ausência dos requisitos necessários a obtenção da tutela requerida e; a existência de periculum in mora inverso.

Defende que os serviços bancários oferecidos pelo Banco Agravante em Piçarra são prestados através de Correspondentes Bancários e um Posto de Atendimento (PA), estabelecimento este que não pode ser confundido ou equiparado com uma agência bancária, sob pena de se imputar à instituição financeira exigências incondizentes com as normas atinentes ao tema.

Sustenta que a alegação do Agravado não apresentou uma única reclamação lavrada pelo próprio Ministério Público, PROCON ou demais entidades de defesa ao consumidor que corrobore a alegação de que a instituição financeira não disporia dos meios de acessibilidade voltados a atender este grupo social específico, tampouco restou demonstrada a insatisfação da clientela com o Bradesco.

Afirma que determinação embasada em Inquérito Civil sustentado por laudos técnicos duvidosos, elaborados por perita que, aparentemente, não possui conhecimento técnico sobre o tema tratado na hipótese e, como se não fosse suficiente, datados de mais de três anos atrás.

Alega, pelo princípio da eventualidade, a impossibilidade de previsão de prazo para início e término da obra.

Ao final requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo e, após o provimento do presente agravo de instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4680756), o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 4858516) refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id 5050236) contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, aduzindo que os postos de atendimento não precisam oferecer as mesmas instalações de agências bancárias, tendo em vista que constituem estabelecimentos completamente distintos, submetidos a regras diversas, não podendo de maneira nenhuma ser equiparados, fato este que, por si só, justifica a reforma da decisão.

Alega que a decisão desconsiderou que, ao apresentar as providências a serem adotadas para readequação da agência, o BRADESCO já estaria de fato adotando as providências, principalmente porque foi imposto o dever de especificar a data para cumprimento e finalização das medidas, sob pena de elevada multa diária. Além de que, por impor esta obrigação, o d. juízo a quo já tomou como premissa que o BRADESCO de fato descumpre as normas relativas ao tema–embora a documentação acostada aos autos seja insuficiente, o que subverte totalmente a lógica processual.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 5197978), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id 5205688).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Aduz o Agravante tratar-se de decisão nula por vício de fundamentação além de possuir conteúdo satisfativo.

Da análise da decisão, observa-se que o juízo, além de fazer alusão a diversos dispositivos legais e constitucional, como asseverado pelo Agravante, fundamentou-se na constatação de “omissão em manter os serviços prestados de forma irregular em clara infringência a lei, por esses fundamentos e, principalmente, não olvidando que os assuntos relativos aos direitos das pessoas com dificuldades de locomoção e acessibilidade merecem especial proteção do Estado, cabe a intervenção judicial no domínio econômico para esse fim.”, pelo que não há como apontar nulidade à decisão.

Outrossim, quanto a alegação de que a concessão da liminar possui conteúdo satisfativo, observa-se que a situação de exaurimento não está evidenciada nos autos, uma vez que a determinação para que se apresente as providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, não constitui a implementação pleiteada, não havendo irreversibilidade da medida.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em aferir se presentes os requisitos da tutela antecipada deferida na origem, que determinou ao Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, a apresentação das providências adotadas para implementar as condições de acessibilidade da agência, especialmente a data prevista para início e término da medida/obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

É cediço que a CF/88 elenca como um dos o
bjetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos o teor dos dispositivos constitucionais abaixo:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A lei nº 13.146/2015 i
nstitui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)
, elaborada com base na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Referido
Estatuto da Pessoa com Deficiência

define acessibilidade e barreira, senão vejamos:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV -
barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros
, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

(...)

VI -
adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
; - Grifo nosso

Art. 53.
A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
- Grifo nosso

Art. 56.
A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
- Grifo nosso

A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

Da análise dos autos, observa-se que o laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul concluiu que a agência do banco Agravante em São Geraldo do Araguaia-PA não atende o que preceitua o normativo ABNT-NBR 15250, não possibilitando o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais nos moldes dos normativos (Id 12343252 - Pág. 1/10-dos autos na origem), sendo atestada a mesma conclusão em laudo da perícia realizada na agência do Agravante em Piçarra-PA (Id 12343252 - Pág. 27/35).

No que concerne à alegação de que os serviços bancários oferecidos pelo Banco Agravante em Piçarra são prestados através de Correspondentes Bancários e um Posto de Atendimento (PA), estabelecimento este que o Agravante enfatiza não se confundir com uma agência bancária por possuir estrutura diferenciada, deve-se observar que a perícia realizada deu-se com maior ênfase à falta de acessibilidade aos caixas eletrônicos constantes do estabelecimento do Agravante em Piçarra.

Ademais, o fato do estabelecimento do Banco Agravante não se constituir em uma agência propriamente dita não o exime da obrigação de possibilitar o acesso àqueles que tenham sua mobilidade reduzida por serem pessoas portadoras de necessidades especiais, não podendo a resolução apontada ser usada com este escopo, pois ainda que certamente haja uma diferença na estrutura entre os diversos estabelecimentos, a acessibilidade deve ocorrer ainda que de forma razoável.

Vale destacar que o laudo pericial atestou o não atendimento da norma dentre outros, dos quesitos concernentes à aproximação e alcance (4.15), senão vejamos (Id 12343252 - Pág. 34):

“4.15.1. Os equipamentos localizados em edificações ou quiosques devem ser instalados em rotas acessíveis e permitir aproximação frontal ou lateral, conforme especificado na ABNT NBR 9050.

BRADESCO-Agência Piçarra- Não atende a norma pra aproximação lateral e frontal.

4.15.2. Para permitir aproximação lateral deve ser garantido módulo de referência para pessoa em cadeira de rodas, posicionando conforme figuras 20 e 21.

Dimensões em metros

BRADESCO-Agência Piçarra- Não atende a norma.

4.15.3. Para permitir aproximação frontal, o equipamento deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73m em relação ao piso de referência e deve ser garantido um módulo de referência para pessoa em cadeira de rodas, permitindo avançar sob o equipamento no mínimo 0,30m, conforme figura 22.

BRADESCO-Agência Piçarra- Não atende a norma.

(...)

Não há piso tátil direcionado para o Caixa de autoatendimento à deficiente

(...)

Não há sinalização indicando o caixa destinado aos deficientes.

Não possui Placa de Sinalização Universal para deficientes, na porta de entrada.

Na calçada externa de acesso à Agência há um desnível muito grande em relação ao terreno vizinho sem qualquer proteção. Nesse sentido as pessoas, portadores de mobilidade reduzida e cadeirantes, transitando pela calçada, de acesso à Agência, podem inadvertidamente, aproximarem-se do desnível aqui tratado.”

Convém esclarecer que o fato existirem quesitos prejudicados na perícia, pela ausência de equipamento técnico para aferição, não torna o laudo insubsistente, sendo certo que não se demostrou atendida a norma da ABNT em questão ou, a existência de acessibilidade aos portadores de deficiência.

Em relação à insurgência quanto à previsão de prazo para início e término da obra, o que se pretende por meio da decisão é a apresentação de um cronograma para que as pendências sejam sanadas, possibilitando-se assim a devida acessibilidade aos usuários.

Outrossim, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado.

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

DA MULTA ARBITRADA

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente caso, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 10.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, viola os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em situação semelhante, atinente a fixação de multa para coibir descumprimento de decisões que visam resguardar direitos fundamentais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Portanto, impõe-se a adequação das astreintes com a redução do quantum fixado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como, DE OFÍCIO, redu
zo
o valor da multa diária ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021